Tribunal: TJDFT
Processo: 0727288-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727288-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JADSON VIEIRA LEMES IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIANNE OLIVEIRA PEREIRA em favor de JADSON VIEIRA LEMES, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 04/02/2025 por ter descumprido medida protetiva imposta anteriormente em favor da vítima. Argumenta, em síntese, o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente já está preso há 159 dias, se aproximando do prazo de cumprimento integral da pena, caso venha a ser condenado. Cita a instrução n. 01/2011 da Corregedoria do TJDFT, segundo a qual a duração razoável do processo criminal é de, no máximo, 148 dias. Além disso, salienta a ausência de complexidade do caso, não havendo justificativa para a manutenção da prisão. Aduz que a demora decorre da limitação das pautas de audiência. Acrescenta a falta de contemporaneidade da prisão, pois já se passaram 6 meses do suposto descumprimento da medida protetiva, o que viola o princípio da razoabilidade. Aponta divergências no depoimento prestado pela vítima, que utiliza as diretrizes da Lei Maria da Penha como retaliação ao pedido de divórcio. Sustenta ser suficiente a imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Sobre o caso em questão, destaco a impetração do HC n. 0707390-37.2025.8.07.0000, de minha Relatoria, em que restou denegada a ordem pretendida pela impetrante. Por oportuno, transcrevo trecho relevante do voto proferido naqueles autos: “Depreende-se dos autos de origem (no 0700715-98.2025.8.07.0019) que o paciente foi cientificado, em 09/12/2024, das medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos n. 0710007-44.2024.8.07.0019, as quais determinavam: a) afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de frequentar o seguinte endereço: MAGAZINE DA ECONOMIA, (omissis), RECANTO DAS EMAS - DF; c) proibição de aproximação da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; d) proibição de contato com a ofendida, por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais e qualquer outro meio de comunicação (ID 220385990, autos no 0710007-44). Ocorre que, segundo relato da ofendida, o paciente descumpriu a medida protetiva de proibição de aproximação e contato, pois tentou entrar em contato por meio da rede social facebook e por meio de ligação telefônica, além de ter efetuado ameaça por terceira pessoa, a qual disse que quando o ex-companheiro a encontrasse “não sobraria nem a cabeça para enterrar”. A vítima afirmou ainda que, no dia 25/01/2025, enquanto estava indo até uma distribuidora de bebidas, o ex-companheiro jogou o carro para cima dela e disse que iria estourar sua boca. Por fim, narrou que o paciente cria perfis falsos nas redes sociais para fazer novas ameaças. Em virtude dos fatos narrados, no dia 31 de janeiro do corrente ano foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos n. 0700807-76.2025.8.07.0019. Na oportunidade, ressaltou o douto magistrado que, embora o agressor tenha sido intimado das medidas em vigor, ficou evidenciada “a periculosidade em concreto do representado, demonstrada por intermédio dos atos praticados em face da vítima, por ter violado as medidas cautelares impostas, demonstrando que tanto a ordem pública, quanto a integridade física e psicológica da vítima merecem ser resguardadas. Fica evidente que não há outra medida diversa da prisão a ser aplicada neste momento”. Destacou, ainda, que “houve diversos descumprimentos das medidas protetivas anteriormente impostas, conforme devidamente comprovado pelos documentos de IDs. 224426860 a 224426882, além de registro de ocorrência de ID. 224426883, que justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1o, do CPP”. (...) A propósito, colha-se o resumo das comunicações feitas pela vítima para noticiar os reiterados descumprimentos à decisão judicial (ID 224275541 e ID 221645939): Ocorrência No: 11.772/2024-1 “Informa que registrou ocorrência na data de 06/12/2024, em desfavor de seu ex-companheiro JADSON VIEIRA LEMES, por crimes tipificados como Lesão corporal e ameaça em sede de Lei Maria da Penha. Que requereu medidas protetivas de urgência, vinculadas ao processo no 0710007-44.2024.8.07.0019 e IP 4837/2024, que abarcou a proibição de o autor contatar a declarante por qualquer meio, tendo sido tal cautelar deferida em 16/12/2024. Que, na presente data (19/12/2024) JADSON VIEIRA, por meio do seu perfil no facebook, enviou reiteradamente, mesmo após a declarante recusar, solicitações de amizade, sendo a última as 14h23. Que, em 18/12/2024, JADSON VIEIRA LEMES tentou entrar em contato com a vítima, por meio de ligação telefônica.” Ocorrência No: 957/2025-0 “É ex-companheira de JADSON VIEIRA LEME. Que, não possuem filhos. Que, já registrou ocorrência policial outras vezes, sendo deferida medida protetiva de urgência na ocorrência 11.451/20244-27aDP. Que, as medidas ainda estão vigentes. Que, no dia 25 de janeiro de 2025, JADSON estava na esquina da residência da declarante em um veículo FIAT/PALIO na cor vermelha. Que, ele jogou o carro bem próximo da declarante e disse: "irei voltar para fazer pior". Que, nesse mesmo dia JADSON jogou o carro contra o veículo do pai da declarante, porquanto, seu pai desviou. Que, hoje, estava na estação de metro "aguas claras", quando repentinamente JADSON apareceu ao seu lado. Que, a declarante entrou no metro e JADSON também entrou no mesmo vagão. Que, ele chegou ao lado da declarante e disse: "não vai ficar assim". Que, posteriormente pegou um ônibus para vir para o Recanto das Emas. Que, JADSON também entrou no ônibus. Que, em razão disso, desceu e pediu um UBER. Que, então compareceu nesta delegacia para noticiar. Que, estava acompanhada de um colega, já que tem medo de andar sozinha. Que, não tem paz. Que, deseja pela apuração criminal. Que, as medidas se encontram vinculadas ao processo no 0710007-44.2024.8.07.0019.” Ainda, a vítima relatou à Promotoria de Justiça o seguinte (ID 69307738): “No dia 10/01/25, quando estava voltando para casa e desceu do ônibus, um desconhecido lhe disse que Jadson havia mandado avisá-la de que, quando a encontrasse, não sobraria nem a cabeça para enterrar. L. afirmou que não conhece a pessoa que passou o recado e que ficou com muito medo. L. relatou ainda que, no dia 25/01/25, estava indo até a distribuidora de bebidas quando o autor jogou o carro para cima dela e ameaçou: 'vai estourar a boca dela'. Além dessa ameaça, o autor cria perfis falsos nas redes sociais para fazer novas ameaças. A declarante também afirmou que o autor jogou o carro em cima de seus pais e que seus amigos e conhecidos estão enviando mensagens informando que ele está próximo de sua casa, conforme prints anexados”. Registra-se que, conforme narrado pela vítima, o paciente efetuou ligações, tentou entrar em contato por meio de rede social, a ameaçou por intermédio de terceira pessoa e pessoalmente, bem como a perseguiu ao entrar no mesmo vagão do metrô e ônibus.” Destaco, ainda, o oferecimento e recebimento da denúncia, em 28/02/2025. No presente writ, todavia, não se discute a existência da prova da materialidade ou de indícios de autoria, mas sim o alegado excesso de prazo da prisão preventiva, que já ultrapassa 150 dias. Nesta oportunidade, a impetrante alega a demora no julgamento, pois a audiência de continuação foi designada para 28/08/2025, 3 meses após a primeira audiência de instrução. Compulsando os autos de origem, o paciente foi intimado das medidas protetivas fixadas no processo n. 0710007-44.2024.8.07.0019, em 09/12/2024. Em 19/12/2024 a vítima registrou ocorrência policial, noticiando o descumprimento das medidas impostas. Em 31/01/2025 foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos n. 0700807-76.2025.8.07.0019, a fim de resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida. Por conseguinte, em 05/02/2025 foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, recebida em 28/02/2025. Na mesma data foi avaliada e mantida a prisão preventiva, pois ainda presentes os motivos que deram ensejo à sua decretação. Em 24/03/2025 foi designada a audiência de instrução e julgamento para 28/05/2025. Novamente, em 29/04/2025, foi avaliada e mantida a prisão cautelar. Realizada a audiência de instrução, em 28/05/2025, foram ouvidas a vítima e as testemunhas Beatriz Alencar e Eliete Duarte, tendo o Ministério Público insistido na oitiva da testemunha faltante, Cauã Rodrigues, razão pela qual foi designada audiência de continuação para 28/08/2025. Em 30/05/2025 a Defesa peticionou nos autos pela revogação da preventiva, o que restou indeferido pelo juízo de origem em 30/06/2025, dando origem ao presente Habeas Corpus. A propósito, são os termos da decisão de ID 241091884: “Os fatos indicam que, por enquanto, nenhuma das cautelares diversas da prisão são capazes de garantir proteção à integridade da vítima, ante aos possíveis descumprimentos das medidas protetivas de urgência, os quais teriam sido efetivados por diversos meios (ligações, contatos pelas redes sociais, aproximação com um veículo e pessoalmente), inclusive com supostas ameaças de morte, bem como de condutas com a finalidade de atingir a integridade física de seus familiares. Inclusive, a Defesa em seu requerimento não apresentou nenhum fato que alterasse substancialmente a situação fática anterior. As ilações de que não há provas precisam ser devidamente comprovada nos autos, não sendo possível no presente momento processual, analisá-las com profundidade, pois ainda não encerrada a oitiva das testemunhas. Ressalto, como já dito, que a produção probatória ainda se encontra em curso e a prisão preventiva poderá ser revista ao final da instrução, caso haja requerimento nesse sentido. Por fim, também não vislumbro qualquer constrangimento ilegal ou excesso de prazo na prisão do acusado, já que o feito não se encontra indevidamente paralisado, mas seguindo normalmente a marcha processual. Cabe destacar, ainda, que os prazos de conclusão de procedimentos criminais previstos na Instrução 1 de 21/02/2011 deste e. TJDFT não são vinculativos, nem podem ser analisados apenas de forma matemática, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto.” Embora se argumente que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da morosidade na conclusão da instrução, verifica-se que o processo caminha com regularidade, inclusive com sucessivas revisões da ordem de prisão. Assim, em exame perfunctório, não demonstrado o descaso e/ou a negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, não há margem para se falar em constrangimento ilegal. Cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator